Tribunal: TJES
Processo: 0004077-84.2016.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004077-84.2016.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS MARTINS BENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas por contra sentença que condenou os réus por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003) e receptação (art. 180,
caput
, do CP). Os apelantes pedem redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação de fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea e readequação dos regimes de cumprimento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; e (ii) definir se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação da pena-base pode se dar acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. No entanto, a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime baseou-se nos mesmos fundamentos, caracterizando bis in idem. Assim, a culpabilidade deve ser valorada de forma neutra.

4.
Quanto à personalidade e aos motivos do crime atribuídos, a fundamentação utilizada foi inidônea, já que a valoração da personalidade baseou-se em inquéritos e ações penais em curso, o que é vedado pela Súmula 444 do STJ. Do mesmo modo, os motivos do crime são inerentes ao tipo penal de posse ilegal de arma de fogo e, portanto, não podem ser utilizados para agravar a pena.

5.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea deve ser feita na fração de 1/6, conforme entendimento consolidado no STJ, por ausência de fundamentos concretos que justifiquem fração inferior.

6.
A majoração da pena-base pelos vetores culpabilidade e motivos foi inadequada, pois utilizou requisitos inerentes ao próprio tipo penal de receptação. Da mesma forma, a valoração negativa de sua conduta social e personalidade também foi indevida por se basear em inquéritos e processos em andamento, em desconformidade com a Súmula 444 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos providos.

Tese de julgamento:

1.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve estar fundamentada em circunstâncias judiciais devidamente comprovadas, sendo vedado o uso de critérios inerentes ao tipo penal para justificar o aumento da pena.

2.
A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 180,
caput; Lei nº 10.826/2003,
art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444; STJ, AgRg no HC n. 821.673/PE, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004077-84.2016.8.08.0069

APELANTES: VINICIUS MARTINS BENTO E LAERCIO DA SILVA MARTINS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
VINICIUS MARTINS BENTO
e
LAERCIO DA SILVA MARTINS

em face da r. Sentença às fls. 198/203 do ID 8733984 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os réus:

(i)

VINICIUS MARTINS BENTO
nas sanções do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, com o regime inicial semiaberto;

(ii)

LAERCIO DA SILVA MARTINS
nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, com o regime inicial aberto.

Em suas razões de fls. 235/242,
VINICIUS MARTINS BENTO
, sustenta, em síntese, que:
(i)
a pena-base deve ser fixada de maneira definitiva no mínimo legal cominado ao delito, uma vez que inexistentes motivos para exasperá-la; (
ii)
a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea é na fração de 1/6 (um sexto); e
(iii)
deve ser fixado o regime aberto para cumprimento de pena.

Em suas razões de fls. 249/256,
LAERCIO DA SILVA MARTINS
aduz, em resumo, que a exasperação da pena-base acima do mínimo legal foi feita sem fundamentação idônea, tampouco atendeu as exigências estabelecidas no art. 59 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas, às fls. 244/246 e fls. 258/260, respectivamente, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9747543, pelo
não provimento
dos recursos.

Consta da denúncia (fls. 02/03 do ID 8733984) que:

Revelam os autos do incluso Inquérito Policial n° 313/2016 que, no dia 18 de novembro de 2016, por volta das 14h51min, Av. Rubens Rangel Cidade Nova, Praça do Erivelton, nesta Comarca, o denunciado VINICIUS MARTINS BENTO, de forma livre e consciente, possuía um 01 (um) revólver marca Taurus, calibre 32, com o número de série raspado, bem como 06 (seis) munições, tipo Ogival, marca Ford, calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do caderno investigatório que na data e local supracitados, Policiais Militares da GAO receberam a informação de populares de que três indivíduos estavam próximo à Pracinha do Erivelton supostamente procurando alguma coisa.

Ato contínuo, ao chegar no local a guarnição se deparou com os nacionais Carlos Ronald, Rafael da Costa e o denunciado. No local foi encontrada uma arma de fogo, tipo revolver, calibre .32 e munições, cuja propriedade foi assumida pelo denunciado Vinícius.

Com efeito, o denunciado confessou ter dispensado a arma de fogo no local no dia anterior, para evadir-se de eventual prisão, e que naquela oportunidade estava na carona de uma motocicleta pilotada pelo denunciado LAERCIO DA SILVA MARTINS.

Ato contínuo, a guarnição se dirigiu à residência de Laércio, onde foi encontrada uma motocicleta, marca Honda, modelo CG 125 Fan, ano 2013, vermelha, placa OVI-7375, chassi 9C2JC4110DR745758, de propriedade de Nagila Pereira Campos, com restrição de furto e roubo, com registro de roubo em Piúma, na data de 09/11/2016.

Em sede policial, o denunciado LAERCIO DA SILVA MARTINS, afirmou que recebeu a aludida motocicleta em depósito a pedido de pessoa denominada “Rato”, sabendo ser aquele produto de crime.

Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos produzidos na esfera policial, Boletim de Ocorrência (fls. 62/65), Auto de Apreensão (fls. 39/41), Auto de constatação provisória de eficácia de arma de fogo (fl. 42), dentre outros elementos de convicção constante nos autos.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes nos termos acima mencionados.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
e a
autoria
dos delitos encontram-se devidamente verificadas.

Passo à análise conjunta dos apelos, eis que se insurgem acerca da mesma temática.

É cediço que a fixação da pena-base pode se dar em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, da
conduta social
, dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª fase do processo dosimétrico da pena, em relação ao apelante
VINICIUS MARTINS BENTO
, restaram negativadas a culpabilidade, a personalidade, o motivo, bem como as circunstâncias do crime, pelos seguintes motivos:

Em relação à
culpabilidade
, considero-a em grau elevado, estando evidenciada, uma vez que o acusado mantinha sob sua posse a arma de fogo em via pública, seus
antecedentes
são imaculados, não havendo prova da reincidência; sobre a
conduta social
do réu, existem registros às fls. 112/113 e 115/116, razão pela qual deve ser valorada em seu favor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, haja vista responder por outros quatro processos criminais, possuindo uma condenação criminal, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa, conforme documentação anexa; o
motivo do crime
é desfavorável ao réu, sendo inadmissível a alegação de que estava se sentido ameaçado pelo ex marido de sua esposa/companheira, por não ser permitido possuir arma de fogo para quem não possui autorização objetivando defesa própria, o que é o caso do acusado; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que a arma foi apreendia em via pública, colocando em risco a vida de transeuntes; as
consequências
do delito são de perigo para a sociedade; o
comportamento da vítima
, que é a sociedade, em nada contribuiu para o delito.

Em detida análise da fundamentação exarada pelo Magistrado, de pronto verifico que a culpabilidade e as circunstâncias foram valoradas negativamente pelos mesmos motivos, o que, de certo, enseja condenação
bis in idem
, devendo a culpabilidade ter sua valoração neutra.

No que se refere ao vetor personalidade, assevero que
“sua análise demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância,
não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como ‘personalidade voltada para a prática de crimes’
.
” (STJ, AGRG no HC n. 821.673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julg. 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Nada obstante, consoante Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, especialmente porque a existência de tais registros não são capazes de macular o recorrente Vinícius como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos.

Desse modo, constata-se fundamentação inidônea quanto à negativação do vetor da personalidade do agente, que deve ser tida como neutra.

De igual forma, verifico que a fundamentação utilizada para valorar os motivos do crime demonstram ser inidôneos, de forma que o argumento de
“
não ser permitido possuir arma de fogo para quem não possui autorização objetivando defesa própria”
caracteriza circunstância inerente ao tipo penal atribuído ao recorrente Vinícius, de forma que também deve ser afastada.

Outrossim, as consequências do delito terem sido valoras negativamente em razão do “
perigo para a sociedade
” demonstra ser inaplicável, em virtude do perigo ínsito ao tipo penal relativo à posse e porte de arma de fogo ser abstrato.

Desta forma, considerando que, após reanálise, apenas o vetor das circunstâncias do crime restar valorado de forma negativa, redimensiono a pena-base para
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria, objetiva o recorrente Vinícius a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ERRO MATERIAL NA CONSIDERAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CORREÇÃO. AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO, DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO. DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. (...). 3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado” (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).
(...)
Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julg. 11/12/2023, DJe 14/12/2023)

Desta forma, consoante entendimento das Cortes Superiores, diante da ausência de motivos concretos e específicos, a aplicação da atenuante da confissão espontânea deve ser realizada no patamar de 1/6 (um sexto).

Assim, aplicada a fração e, em atenção à Súmula nº 231 do STJ,
fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Inexistindo, na hipótese, causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para o apelante
VINICIUS MARTINS BENTO
.

Dessa forma, considerando a sanção imposta, readequado o regime inicial para cumprimento de pena para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Em relação ao apelante
LAERCIO DA SILVA MARTINS
, restou assim fundamentado:

A
culpabilidade
eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, pois é considerado meio de obtenção de lucro por aqueles que praticam crimes de furto; seus
antecedentes
são imaculados, conforme certidão de fls. 94/94-verso; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros, motivo pela qual não deverá ser valorada em seu desfavor; o réu tem a
personalidade
voltada para a prática de crimes, eis que responde a outras ações penais, conforme extrato anexo; os
motivos
são desfavoráveis ao réu, pois mesmo tendo consciência de que o produto era objeto de crime, ignorou tal fato para se beneficiar com a aquisição de um produto que precisava; as
circunstâncias
e as
consequências
são inerentes ao tipo penal; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova em contrário.

Compulsando detidamente o entendimento perfilhado pelo Magistrado, é possível vislumbrar que os vetores da culpabilidade e motivos foram valorados negativamente utilizando requisitos inerentes ao próprio tipo penal, o que não legitima a majoração da pena-base.

Ademais, assim como analisado na 1ª etapa dosimétrica do apelante Vinícius, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, especialmente porque a existência de tais registros não são capazes de macular o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos.

Deste modo, redimensiono a sanção basilar para o menor patamar cominado ao delito, isto é,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na 2ª etapa dosimétrica, em que pese a presença da atenuante da confissão, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(Súmula nº 231 do STJ).

Por fim, ausentes causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fico a reprimenda definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para o apelante
LAERCIO DA SILVA MARTINS.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
aos recursos, para, nos termos da fundamentação supra, redimensionar a pena definitiva dos réus:

(i)

VINICIUS MARTINS BENTO
à pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com regime inicial aberto;

(ii)

LAERCIO DA SILVA MARTINS
à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.